Tribunal: STF
Processo: RE 1190270
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Em despacho proferido em 22/5/20, o então Relator, Ministro Luiz Fux, deferiu a suspensão do processo em razão do falecimento de Áurea de Moura Jesus, informado na petição de embargos de declaração, determinando a intimação pessoal do espólio ou de seus herdeiros para que se manifestassem quanto ao interesse no presente feito e promovessem a habilitação, no prazo da suspensão (e-doc. 19).
    Expedida carta de ordem, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deixou de promover a intimação, em razão de não ter localizado o espólio ou herdeiros de Áurea de Moura Jesus (e-doc. 21).
    Por sua vez, os demais recorrentes, em petição protocolada em 20/8/20, informam que houve substituição do inventariante no processo de inventário da autora falecida (autos nº 0000386-27.2019.8.17.3490, da comarca de Toritama/PE), razão pela qual pugnam pela prorrogação da suspensão do feito (e-doc. 22).
    Por fim, através da Petição STF nº 69.174/2020 (e-doc. 28), apresentada em 28/2/20, Edinei Diniz Paes e outros noticiam que, um dos autores, Luís José dos Santos, faleceu no curso do processo, apresentando como comprovação a certidão de óbito (e-doc. 30). Requerem, dessa forma, a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, mantenho a suspensão deste processo, pelo prazo de dois meses e, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para cumprimento do disposto no 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação aos autores falecidos Áurea de Moura Jesus e Luís José dos Santos.
    Finalizado o procedimento, voltem os autos a este Supremo Tribunal Federal para julgamento dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente